Tribunal: TJDFT
Processo: 0711492-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711492-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: ARIEL GESTAO IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Monitória, Feito n.o 0715316-76.2019.8.07.0001, ajuizada por ARIEL GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA. em desfavor da ora Agravantes e de OUTROS, em saneamento e organização do processo, entre outros temas, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A legitimidade de partes é condição da ação aferível a partir das simples alegações da parte autora, conforme leciona a teoria da asserção. Constando a ré OPUS do contrato celebrado, ainda que na simples condição de proprietária do terreno ou de mera interveniente, fica superada a preliminar aviada, pelo cotejo das alegações autorais e plausibilidade do seu acionamento judicial. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Como é cediço, a ação monitória tem embasamento em prova documental carente de força executiva, nos termos do art. 700 e seguintes do CPC. Assim, o contrato trazido à solução é documento hábil ao pedido injuntivo, sendo os argumentos trazidos pela ré em embargos, no que tange à preliminar de carência da ação, inerentes ao mérito. Portanto, rejeito a preliminar de carência da ação. Não há outras questões processuais, preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame dos pedidos de provas. A questão debatida é eminentemente documental e solucionável a partir da aplicação das regras de direito, razão pela qual a instrução superveniente, em especial a oral, se faz desnecessária, razão pela qual indefiro o pedido de ID. 107890432. Ainda, indefiro o pedido de "apresentação de alegações finais por memoriais" exarado pela parte autora (ID. 104196656), tendo em vista que a aplicação do art. 364, §2o, do CPC, ocorre na hipótese de instrução oral, o que não se verifica no caso em apreço. Anote-se a conclusão dos autos para sentença - art. 355, inciso I, do CPC.” (Num. 116869497 do Feito originário). Sustenta a Agravante que é parte ilegítima para o Feito, uma vez que figurou no negócio jurídico apenas como Interveniente Anuente e não como devedora, já que era proprietária do terreno em que seria construído o empreendimento. Postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, “acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva na ação monitória da empresa OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A” (Num. 34316380 - Pág. 13). Preparo regular (Num. 34400737). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Monitória, Feito n.o 0715316-76.2019.8.07.0001, em saneamento e organização do processo, entre outros temas, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela ora Agravante. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, a decisão interlocutória referente ao saneamento do processo é irrecorrível. Registre-se que o Feito originário não se enquadra no parágrafo único do mencionado artigo, tendo em vista que se trata de Ação Monitória em que ainda não houve a formação de título executivo judicial, não se amoldando a nenhuma das hipóteses legais de cabimento de Agravo de Instrumento. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca do saneamento do Feito. A alegação de ilegitimidade de parte, rejeitada na decisão em tela, deverá ser suscitada oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões a depender do interesse recursal. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 18 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador